Tribunal: TJSP
Processo: 2266555-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua suspensão, nos termos dos artigos 6°, parágrafo 4°, e 59, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.